Tribunal: TJMT
Processo: 1012679-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012679-37.2020.811.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): DR.a SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA
DR.a FERNANDA MENDES PEREIRA
PACIENTE(S): ANDRE LUIZ SANTANA FRANCISCO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANDRE LUIZ SANTANA FRANCISCO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (Código 614278), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
As impetrantes sustentam que: 1) os pressupostos da prisão preventiva não estariam presentes, pois: a) inexistiria “qualquer indicação de que seja o paciente uma ameaça ao meio social, ou, ainda, que o delito seja de grande gravidade”; b) “a falta de comparecimento aos atos processuais em processo anterior (código 569926)” não justificaria a custódia para aplicação da lei penal, visto que o paciente sempre residiu no mesmo endereço; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e exerce ocupação lícita.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva (ID 46396478), com documentos (ID 46396482/ID 46396483).
Relatos.
Em 19.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...]O laudo revela que foram apreendidas 66,04g (sessenta e seis gramas e quatro centigramas) de maconha.
Constam ainda as declarações dos policiais de que no dia 12/5/2020, por volta das 19 horas, em patrulhamento pelo Bairro Mapim, nesta cidade, receberam informações de que o autuado André Luiz Santana Francisco, vulgo “Gago” estaria comercializando entorpecentes em uma sorveteria na Rua Z, no Bairro Mapim, nesta cidade e se deslocaram até lá e conseguiram abordar o autuado, sendo que, após buscas pessoais, foi localizada dentro de seu bolso uma sacola contendo uma porção média de substância análoga à maconha.
Em uma análise superficial, logo se vê que o crime não é detentor de gravidade extremada e em situação de normalidade ensejaria a imediata concessão de liberdade.
Entretanto, excepcionalmente, no tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso em concreto, é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, eis que conforme se verifica dos antecedentes criminais do autuado, o mesmo responde a uma outra ação penal nesta vara (Código 569926), pela suposta prática também do crime de tráfico de drogas, e o mais grave, tal ação penal encontra-se suspensa com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, haja vista que o autuado não foi lá localizado para ser citado pessoalmente, o que revela, não apenas ser o mesmo renitente em práticas delitivas, mas principalmente ter disposição previamente estabelecida em frustrar o natural curso do processo, o que revela afronta à ordem pública e risco à aplicação da lei penal, sendo prudente a manutenção de sua segregação cautelar, ao menos no presente momento.
Ante o exposto, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP, converto a prisão em flagrante de ANDRÉ LUIZ SANTANA FRANCISCO, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso.” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 46396482).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa [paciente responde a ação penal por tráfico de drogas Sistema Primus - Código 569926/Várzea Grande], e da aplicação da lei penal, visto que o paciente, na ação penal pretérita, não foi localizado para ser citado pessoalmente.
O envolvimento reiterado no tráfico de drogas constitui fundamento suficiente para segregação cautelar (STJ, RHC 111.021/PA - Relator: Min. Laurita Vaz – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Da mesma forma, o fato de o paciente não ter sido localizado para ser citado pessoalmente, em ação penal diversa (Código 569926/Várzea Grande), revela aparente intenção de se frutar à aplicação da lei penal (STJ, RHC no 74.015/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2016), notadamente porque a impetração não está instruída com comprovante de endereço atualizado.
No tocante aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC 122.780/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo em tráfico de drogas, devido aos seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante do envolvimento pretérito da paciente com a comercialização de drogas (STJ, HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017; RHC no 104288/BA - Relator: Min. Joel Ilan Pacionrik - 14.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6), especialmente por incorrer em conduta ilícita após obter liberdade provisória há aproximadamente 1 (um) ano, em ação penal diversa.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO